Tribunal: TJBA
Processo: 8041595-58.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 8041595-58.2019.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR: DES. LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO

APELANTE: BANCO PAN S/A

ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO TORTORO JÚNIOR

APELADO: FRANKLIN LÉLIS DA COSTA SILVA SANTANA

ADVOGAD
AS
: EDUARDA PEREZ SANTANA, FAIANE ELZIRA DA COSTA SILVA SANTANA

ACÓRDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE EXECUÇÃO E ENTREGA DA OBRA. RECORRENTE QUE NÃO PARTICIPOU DA CADEIA DE CONSUMO.
IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO. ART. 31-A, § 12, DA LEI Nº. 4.591/94. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n°
8041595-58.2019.8.05.0001
,
oriundos da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante o
BANCO PAN S/A
,
sendo
Apelado
FRANKLIN LÉLIS DA COSTA SILVA SANTANA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO.